Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMÍCÍDIO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
II - Correta a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade para adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, nada obstante a gravidade da conduta, considerando que não se observa vulnerabilidade social e que irão possibilitar integração ao convívio social, reeducação e ressocialização, finalidades precípuas da aplicação de qualquer medida socioeducativa. e são
III - Recurso conhecido e desprovido.